Tribunal: TJPA
Processo: 0003519-20.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003519-20.2014.8.14.0133

APELANTE: NILSON CLAYTON MACHADO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO USO DE SIMULACRO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou à pena do recorrente em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB. A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo uso de simulacro de arma de fogo, à possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão e a sua compensação com a agravante da reincidência, com preponderância da atenuante, para a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o emprego de simulacro de arma de fogo pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria; e (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da confissão espontânea e a sua compensação preponderante com a agravante da reincidência, assim como a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não pode ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, por constituir elemento inerente à grave ameaça, própria do tipo penal de roubo, sob pena de
bis in idem
.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no uso de simulacro, deve ser afastada, o que impõe a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Na segunda fase da dosimetria, é de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devidamente comprovada nos autos. A compensação entre esta atenuante e a agravante da reincidência é admitida nos termos do Tema 585 do STJ. Todavia, esta compensação deve se dar de forma integral, isto é, sem preponderância da atenuante sobre a agravante, evitando-se que a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal, em respeito a Súmula 231 do STJ.

6. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no uso de simulacro de arma de fogo é indevida, por se tratar de elemento inerente à grave ameaça exigida pelo tipo penal do roubo.

2. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando não caracterizada a multirreincidência, respeitado o limite mínimo legal da pena abstratamente cominada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema nº 158;

STJ, HC 937.282/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024;

STJ, HC 575.728/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.06.2020;

STJ, Tema 190; STJ, Tema 585.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ANDERSON RODRIGO MACHADO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Marituba.

Em suas razões, o apelante aduziu, em síntese, que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime, utilizando fundamentação inidônea, qual seja, o emprego de simulacro de arma de fogo na subtração patrimonial. Quanto a segunda fase da dosimetria, o recorrente aduziu que faz jus a atenuante da confissão espontânea, a qual deveria preponderar sobre a agravante da reincidência, a fim de que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal, a despeito do disposto na Súmula 231 do STJ.
Ao final, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, compensando-a, ao final, com a agravante da reincidência.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia,
verbis:

“[...] De acordo com as anexas peças informativas, no dia 05.06.2014, por volta das 14h56m, os denunciados NILSON CLAYTON MACHADO PINHEIRO E EVANOÉ ARAÚJO SOEIRO, subtraíram para si com ameaça exercida com emprego de arma de fogo, celulares, uma chave, importância em dinheiro, e outros objetos, das vítimas que estavam na parada de ônibus, da rua Alfredo Calado, próximo ao Conjunto Albratroz I, próximo ao final da linha das Vans, neste município. Consta que a vítima Claudio Luís da Silva Costa estava na referida parada de ônibus, quando em dado instante surgiu os dois denunciados em uma bicicleta, sendo que Nilson Clayton portava uma arma de fogo e sobre grave ameaça, lhe subtraíram sua bolsa, seu aparelho celular, e a chave da sua residência, assim como roubaram as outras pessoas ao redor, que esperam o ônibus. A vítima, Elane Cristina Alves Gonçalves, conta que o Nilson portava a arma, e Evanoe foi que lhe subtraiu de sua bolsa a importância de R$ 40,00 em espécie. As outras vítimas, Suelen Cardoso Oliveira e Thayla Galvão do Rosário, contaram que os denunciados subtraíram seus celulares. Após subtraíram os pertences, os denunciado tentaram se evadir pelo bairro Santa Clara, mais as vítimas avistaram uma viatura policial, e os informaram sobre o roubo. Em ato contínuo, os policiais seguiram em diligências atrás dos acusados. Os policiais em ronda ostensiva pela rua Alfredo Calado, avistaram os dois denunciado em atitude suspeita, sendo que um deles estava com uma arma nas mãos, e Nilson e Evanoé ao visualizarem a viatura, tentaram se evadir, mas a polícia os perseguiu, vindo então o denunciado Nilson Clayton frente a solicitação policial para que parasse, se rendeu, sendo encontrado com este o revolver, semelhante calibre .38. Entretanto, o acusado Evanoé continuou a fugir e neste perseguição deixou cair os objetos roubados, todavia foi interceptado pela polícia. Assim, os denunciado foram presos em flagrante. Os denunciados, confessaram extrajudicialmente a prática do ilícito, em seus pormenores (fls. 08/10). [...].” (SIC)

O corréu Evanoé Araújo Soeiro teve a sua punibilidade extinta pela prescrição. Já o apelante
ANDERSON RODRIGO MACHADO
confessou, durante a instrução criminal, que declarou se chamar Nilson Clayton Machado Pinheiro perante a autoridade policial. Por esta razão, foi condenado pelos crimes de roubo majorado e falsidade ideológica, este último declarado prescrito. Desta forma, no julgamento deste recurso de apelação subsiste apenas a condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, cuja pena foi de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa. São os fatos.

Como a matéria controvertida nos autos gira em torno unicamente do cálculo de pena, mister transcrevê-lo para melhor análise:

“[...] DOSIMETRIA DA PENA DE ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO a) Quanto ao crime de roubo Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.
Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista o uso de simulacro de arma de fogo como forma de intimidar as vítimas.
O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.
Após observar as circunstâncias acima, fixo a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP) O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP) NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Considerando que o acusado ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO possui sentença condenatória definitiva nos autos de n. 00174249320168140401 incide a agravante prevista no art. 61, I do CP pelo que aumento a pena em 1/6 restando o quantum de 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, e 63 dias-multa.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. II (concurso de agentes) §2º, do art.157 do CP pelo que
aumento a pena em 1/3 (um terço), restando à sanção em 07 anos, 04 meses e 20 dias, e 84 dias-multa, que torno definitiva à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.
[...]” (SIC)

DA PENA-BASE

No que tange a pena-base, o apelante aduziu que o juiz valorou negativamente as circunstâncias do crime, utilizando fundamentação inidônea, qual seja, o emprego de
simulacro de arma de fogo
na subtração patrimonial.

Sem delongas, adianto

que assiste razão a defesa, pois a jurisprudência tem o entendimento de que o uso de simulacro não tem o condão de levar a avaliação negativa das circunstâncias do crime, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, o qual já foi valorado para o enquadramento da conduta como
crime

de roubo
, caracterizando a
elementar da grave ameaça.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por roubo majorado, visando a desconstituição da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, e para a aplicação cumulativa das majorantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime com base na utilização de simulacro de arma de fogo
; e (ii) a legalidade da aplicação cumulativa das majorantes de concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, em consonância com o STF, não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que é possível conceder a ordem de ofício.
4. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 1/4 acima do mínimo legal com fundamento no uso de simulacro de arma de fogo. Contudo, a jurisprudência desta Corte entende que o simulacro não caracteriza especial desvalor da conduta, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
[...] IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS DE RECLUSÃO E 18 DIAS-MULTA. (HC n. 937.282/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/24, DJEN de 17/12/24.)”

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO REGIME PRISIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
3. A simulação de arma de fogo não pode ser utilizada para majorar a pena-base, sob pena de incorrer em indevido bis in idem, pois tal circunstância já foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça. Precedentes. [...]
. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena imposta ao paciente, fixando-a em 4 anos e 9 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, mantido o regime prisional inicialmente fechado para o desconto da reprimenda. (HC n. 575.728/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.)”

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUA COMPENSAÇÃO

No que tange a segunda fase da dosimetria, o recorrente aduziu que faz jus a atenuante da confissão espontânea, a qual deveria preponderar sobre a agravante da reincidência, a fim de que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal, a despeito do disposto na Súmula 231 do STJ.

Neste ponto, assiste apenas parcial razão ao recorrente.

De fato, o exame das provas dos autos mostra que
o apelante faz jus a atenuante da confissão
, pois reconheceu integralmente a autoria do crime, durante o seu interrogatório em juízo.
Desta forma, torna-se perfeitamente

possível a compensação entre a mencionada atenuante e a agravante da reincidência
, nos moldes definidos no
Tema 585 do Colendo STJ:

“
Tema 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Todavia,

a orientação jurisprudencial do STJ é para que esta compensação se dê sem a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência
, até porque seria inviável a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, pois esbarraria no óbice da Súmula 231 do STJ,
cuja validade foi

reafirmada

recentemente

pelas Cortes Superiores,
verbis
:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Isto posto, cumpre realizar novo cálculo de pena, para reparar os equívocos apontados acima, o que passo a fazer começando pela pena-base.

Considerando como favoráveis todos os vetores do art. 59 do CPB, já que afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, hei de fixar a pena-base no mínimo legal, isto é, em
quatro anos de reclusão, mais dez dias multa
. Levando em conta que o réu confessou espontaneamente o crime, reconheço a atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do CPB, a qual
compenso

integralmente
com a agravante da reincidência devidamente reconhecida na sentença condenatória. Desse modo, a pena intermediária do recorrente permanece no mínimo legal de
quatro anos de reclusão
,
mais

dez dias multa
.

Presente a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, prevista no inciso II, do §2º, do art.157 do CPB, pelo que aumento a sanção na fração um terço, encontrando, com isso, à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a qual considero definitiva e final.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/12/2025